Tribunal: TJDFT
Processo: 0713776-42.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PROVAS SUFICIENTES. RELATO SEGURO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU EM JUÍZO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu a denúncia e condenou o réu pelo crime de roubo simples.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em analisar se as provas dos autos são suficientes para condenar o réu, bem como verificar se o reconhecimento fotográfico do réu, realizado pela vítima na delegacia, é válido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o atendimento do pleito absolutório, quando a materialidade e autoria dos fatos foram comprovadas. 3.1 No caso concreto, o réu foi reconhecido pela vítima por fotografia, na Delegacia, como sendo a pessoa que, mediante grave ameaça exercida pela simulação de uma arma de fogo, subtraiu bens que estavam dentro de uma mochila. Referida prova foi corroborada em Juízo pelos demais elementos probatórios, inclusive pelo reconhecimento pessoal do réu em Juízo, não remanescendo dúvidas em relação à autoria delitiva.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.